Tribunal: TJMT
Processo: 1006465-80.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1006465-80.2018.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Embargante: BANCO BMG SA.
Embargado: FLITE ROCHA IBANE.
Data do Julgamento: 04/03/2022.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE - DECISÃO AFASTADA - EMBARGOS ACOLHIDOS - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EVIDENCIADA - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES CONHECIDOS E ACOLHIDOS - DESPACHO ANULADO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - REVELIA - RECLAMADA QUE NÃO COMPARECEU A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Restando comprovado que os embargos interpostos anteriormente são tempestivos, dado a ausência de intimação e publicação do despacho que certificou o trânsito em julgado sem apreciar ao recurso inominado, resta a omissão evidenciada, sendo imperioso o acolhimento dos embargos de declaração.
2. Constatada a contradição e a omissão, há se de ser sanado o vício apontado, anulado o despacho de ID. 8492699. Embargos de Declaração ID. 101476521 conhecidos e acolhidos.
3. Rejeito a preliminar de prescrição, uma vez que a demanda versa sobre obrigação de trato sucessivo e pela manifestação das partes, verificam-se descontos até 11/2018 (planilha que acompanha a inicial), portanto, não há que se falar em ocorrência da prescrição.
4. Decretação de revelia por ausência de comparecimento pessoal da reclamada em audiência de conciliação é medida que se impõe, no entanto, não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame de todas as evidências e provas dos autos.
5. Comprovada a contratação do cartão de crédito mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrido, o qual autorizou à reserva de margem consignável, portanto, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.
6. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito, tampouco indenização por danos materiais.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006465-80.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLITE ROCHA IBANE - CPF: 429.400.101-10 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE - DECISÃO AFASTADA - EMBARGOS ACOLHIDOS - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EVIDENCIADA - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES CONHECIDOS E ACOLHIDOS - DESPACHO ANULADO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA
- REVELIA - RECLAMADA QUE NÃO COMPARECEU A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO -
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - D
ESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
- ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
EVIDENCIADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Restando comprovado que os embargos interpostos anteriormente são tempestivos, dado a ausência de intimação e publicação do despacho que certificou o trânsito em julgado sem apreciar ao recurso inominado, resta a omissão evidenciada, sendo imperioso o acolhimento dos embargos de declaração.

2.

Constatada a contradição e a omissão, há se de ser sanado o vício apontado, anulado o despacho de ID. 8492699. Embargos de Declaração ID.
101476521
conhecidos e acolhidos.

3.

Rejeito a preliminar de prescrição, uma vez que a demanda versa sobre obrigação de trato sucessivo e pela manifestação das partes, verificam-se descontos até 11/2018 (planilha que acompanha a inicial), portanto, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

4.

Decretação de revelia por ausência de comparecimento pessoal da reclamada em audiência de conciliação é medida que se impõe, no entanto, n
ão induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame de todas as evidências e provas dos autos.

5.

Comprovada a contratação do cartão de crédito mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrido, o qual autorizou à reserva de margem consignável, portanto, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.

6.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito, tampouco indenização por danos materiais.

7.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022